Tribunal: TJES
Processo: 0002240-78.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002240-78.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIONILO DE ANDRADE
APELADO: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002240-78.2017.8.08.0062

APELANTE: MARCIONILO DE ANDRADE

APELADA: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de manutenção de posse” ajuizada por JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ora Apelada, em face de MARCIONILO DE ANDRADE, ora Apelante, visando a concessão de tutela possessória, relativamente ao bem imóvel denominado “Sítio Pinheiros”, descrito na petição inicial.

Pela sentença de fls. 274/276, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou procedente a pretensão autoral para manter a Apelada na posse do bem imóvel litigioso.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 280/289, sustentando, em síntese, que (1) o registro perante o INCRA não engloba a área litigiosa, até porque o terreno está situado em loteamento; (2) a área maior (Sítio Pinheiros) foi fracionada e loteada pelo cidadão Aldeci Xavier de Almeida (esposo da Apelada), de forma que, assim como o Apelante, outras pessoas adquiriram lotes no local e lá construíram suas casas; (3) cercou o local com arame farpado e manteve a área limpa, até ser invadida pela Apelada; e (4) deve ser considerado o acordo feito entre a Apelada e o seu esposo nos autos do processo nº 062.07.001215-8.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de fls. 306/313, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão das questões controvertidas, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

A Apelada alega, na petição inicial, ser possuidora de uma área medindo 1800 m2 (mil e oitocentos metros quadrados), situada na localidade denominada “Sítio Pinheiros”, que, por sua vez, pertence a uma área maior de 12,8702 ha, registrada no INCRA sob o nº 950.084.656.224-4.

Afirma a Apelada, ainda, que se mantém na posse da área litigiosa há mais de 40 (quarenta) anos, na qual, inclusive, mantém uma plantação de acerolas.

Sustenta a Apelada, em continuidade, que, em meados de 2013, o Apelante informou a aquisição da área medindo 1800 m2 (mil e oitocentos metros quadrados) por venda realizada pelo cidadão Aldeci Xavier de Almeida, esposo da Apelada, tendo-lhe sido informado (ao Apelante) que o vendedor não teria autorização para realizar a referida alienação, conforme decisão proferida no processo nº 062.07.001215-8.

Aduz a Apelada, ainda na petição inicial, que o Apelante, embora informado da situação, realizou a compra do imóvel, retornando ao lote no dia 03.07.2017, dizendo-se o seu novo dono.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em definir se a Apelada faz
ju
s, ou não, à tutela possessória pretendida na presente ação judicial.

A concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) “a sua posse”; (2) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (3) “a data da turbação ou do esbulho” e (4) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

De acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “
c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Pelo documento de fls. 135/138, verifica-se que o cidadão Aldeci Xavier de Almeida vendeu ao Apelante, na data de 13.08.2013, “
uma área de terra situada no lugar denominado ‘Pinheiros’ Piúma/ES, medindo: 42,00 m de frente com a Rua projetada; de um lado 70,00 m, com Sr. Idarly Antônio; de outro lado 105,00 m divisa com o Sr. Mario
”, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos na forma da cláusula segunda (fls. 136).

O contrato de compra e venda restou devidamente quitado consoante termo assinado pelo vendedor, o cidadão Aldeci Xavier de Almeida, em 08.04.2014 (fls. 140).

De início, verifica-se que as medidas do terreno adquirido pelo Apelante, consoante se observa do contrato de compra e venda de fls. 135/138, não correspondem, integralmente, às características de medida indicadas na petição inicial.

Superado, no entanto, eventual inexatidão material, tem-se que a Apelada, de todo modo, não comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado.

Isso porque a Apelada alega, em sua causa de pedir, o exercício da posse sobre a referida área em razão de uma plantação de acerola mantida há mais de 40 (quarenta) anos no local. Todavia, é possível verificar da fotografia acostada às fls. 44, pela própria Apelada, que a área corresponde a um lote perfeitamente individualizado, havendo, inclusive, confrontantes (Srs. Idarly e Mario), além de construção residencial próxima, o que corrobora a afirmação do fracionamento, loteamento e múltiplas alienações levadas a efeito pelo cidadão Aldeci Xavier de Almeida.

A própria Apelada, em seu depoimento pessoal, declarou que (fls. 225):

“(...)
que o terreno objeto desta ação também era de Aldeci
; que a depoente e Aldeci também eram casados; que não sabe quantos terrenos têm no local; (...) que o Sr. Aldeci vendeu alguns terrenos;
que foi formado um pequeno bairro
; que o terreno objeto desta ação está dentro da área dos 14 hectares (...)
que os terrenos do lado direito e esquerdo do terreno foram vendidos e a autora não ajuizou ação em face dessas pessoas
.”

Importante consignar que a interdição do cidadão Aldeci Xavier de Almeida restou decretada por sentença na data de 26.06.2017 (fls. 32), no bojo da ação de interdição nº 0004496-62.2015.8.08.0062, enquanto que a curatela provisória restou deferida em 15.03.2016 (fls. 146), portanto, anos após a alienação realizada ao Apelante e da assinatura do termo de quitação de fls. 140, não havendo, portanto, que se cogitar de eventual nulidade ou anulabilidade do contrato por este motivo.

Ademais, a existência de diversas ações possessórias envolvendo os compradores dos terrenos, tal como indicado na petição inicial (processos nºs 0004590-10.2015.8.08.0062, 0004591-92.2015.8.08.0062 e 0002032-94.2017.8.08.0062), reforça a tese defensiva, tendo sido, em todos eles (processos), reconhecida a validade e eficácia dos negócios jurídicos de compra e venda, tal como o firmado pelo ora Apelante.

Por fim, quadra registrar que a Apelada e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida, no bojo da “ação de separação litigiosa” nº 062.07.001215-8, firmaram acordo, em 30.07.2008, ocasião em que a Apelada concordou em “
autorizar que o autor venda uma área de 30.000 m2 de uma propriedade recebida como herança (...) sendo desnecessária a assinatura da ré [Apelada] no documento de transferência
” (fls. 292).

Neste contexto, observa-se do contrato firmado entre o Apelante e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida que “
o vendedor declara expressamente que esta área está compreendida nos 30,00m (trinta mil metros quadrados) autorizados judicialmente para venda sem a necessidade da assinatura de sua esposa, onde a mesma concordou de acordo com o termo de audiência datado de 30/07/2008, referente ao processo nº 062.07.001215-8
” (fls. 135).

Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão pela qual não justifica o alegado exercício de posse anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o Apelante comprovou o recebimento da posse por justo título, eis que alienado por quem era legítimo para tanto, razão pela qual merece ser acolhida a pretensão contraposta por si deduzida em contestação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada a julgar improcedente a pretensão autoral, ao passo em que julgo procedente o pedido contraposto deduzido pelo Apelante, garantindo-se-lhe a proteção possessória requerida.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelada.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
– R
ECURSO PROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Cabe ao demandante, à luz da regra de distribuição do ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.